Tribunal: TJES
Processo: 0002437-50.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002437-50.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO SOLEDADE SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. DIMINUTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela magistrada da 6ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o acusado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão e 375 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa. A defesa postula a majoração do patamar de redução da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, para o máximo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: definir se o patamar de redução da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deve ser majorado para o máximo legal, considerando a quantidade e a nocividade da substância entorpecente apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A modulação da fração de redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deve observar a quantidade e a nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas, sendo possível a redução no patamar inferior ao máximo legal quando essas circunstâncias forem desfavoráveis ao réu.
4. No caso concreto, embora a substância apreendida (cocaína) seja de alta nocividade, a quantidade total de 6,5 gramas, distribuída em 15 papelotes, revela-se diminuta e insuficiente para justificar a aplicação de fração inferior ao patamar máximo.
5. A análise das circunstâncias demonstra que a fração de 1/4 aplicada na sentença não se mostra proporcional à pequena quantidade de droga apreendida, sendo necessária a fixação da redução no máximo legal, equivalente a 2/3, conforme requerido pela defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002437-50.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO SOLEDADE SANTANA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO SOLEDADE SANTANA
, inconformado com a sentença prolatada pel
a
magistrad
a
da
6
ª Vara Criminal de
Vi
tória
(fls.
183/
189
dos autos
físicos
– conteúdo digitalizado no id 9693734), que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 0
3
(
três
) anos
e
0
9
(
nove
) meses de reclusão e
375
(
trezentos e setenta e cinco
) dias-multa, em regime inicial
aberto,
a qual restou substituída por
uma
pena restritiva de direito
e multa
.

Nas razões recursais
(id 9693741)
,
a defesa requer
a

majoração do patamar de redução da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, para o máximo legal previsto
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do pleito formulado referente a dosimetria da pena.

Conforme relatado
,
a defesa do apelante
postula
a

majoração do patamar de redução da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, para o máximo legal previsto,
sob a alegação d
e que a fração utilizada pela magistrada sentenciante não se mostraria proporcional a quantidade de substância entorpecente apreendida com o réu.

Analisando a sentença ora objurgada
,
observo que a
magistrada
a quo

modulou a fração de redução decorrente do reconhecimento da causa de diminuição de pena
do artigo 33,
§ 4º,
da Lei nº 11.343/06,
em razão da
quantidade e nocividade
da subs
tância entorpecente apreendida com
LEANDRO SOLEDADE SANTANA
,
in verbis
:

Em razão do reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33,
§
4
º
, da Lei n.
º
11.343/2006 e considerando a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, 6,5 gramas, divididos em 15 (quinze) papelotes de cocaína,
diminuo
a pena na fração de
1/4 (um
q
uarto)
, passando-a para
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos setenta e cinco) dias-multa
.

In casu
, observo que assiste razão
à
defesa do apelante, tendo em vista que
apesar de ser possível
a modulação do patamar fracionário abaixo do máximo legal previsto pelo
artigo 33,
§ 4º,
da Lei nº 11.343/06,
em razão da nocividade da
substância apreendida,
in casu
, o diminuto peso
líquido total das 15 (quinze) porções de cocaína apreendidas com
LEANDRO SOLEDADE SANTANA
,
ou sejam apenas 6,5g (seis gramas e cinco decigramas), não se elemento apto a afastar a aplicação da fração máxima.

Assim,
tenho por
necessário proceder
a modificação do
patamar fracionário
de redução decorrente
do reconhecimento da causa de diminuição de pena
do artigo 33,
§ 4º,
da Lei nº 11.343/06,
como pretendido pela defesa do apelante,
vindo a reduzir o apenamento definitivo de
LEANDRO SOLEDADE SANTANA
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
ao mesmo
, para redimensionar a pena de
LEANDRO SOLEDADE SANTANA
ao importe de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)